Tribunal: TJES
Processo: 5016516-74.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5016516-74.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYCON CARLINI FRANCISCO

COATOR: Juízo da 5ª vara criminal de Vitória/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016516-74.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYCON CARLINI FRANCISCO

COATOR: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
Advogados do(a) PACIENTE: JOAO LUCAS DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO - ES19596, LARA HEMERLY CINTRA MAGNAGO - ES39680

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS QUE ATINGE A REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA. INTEGRANTE DE ROBUSTA FACÇÃO CRIMINOSA. ATUAÇÃO COMO FORNECEDOR DE ENTORPECENTES. PERIGO À ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva se justifica com base na proteção da ordem pública quando se trata de desarticular atuação de facção criminosa;

2. A contemporaneidade se verifica quando se trata de complexa investigação, o que demanda tempo por parte das autoridades. Precedentes do STJ;

3. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 18/12/2024

PACTE.: MAYCON CARLINI FRANCISCO

REPTE.: LARA HEMERLY CINTRA MAGNAGO

COATOR: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

TERCEIRO INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Maycon Carlini Francisco, cuja autoridade coatora apontada é o juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, comarca da capital.

O impetrante alega, em síntese, a inexistência dos requisitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal, que autorizam a prisão preventiva, além de ausência de contemporaneidade.

O pedido de concessão de medida liminar foi indeferido, em decisão de
Id 10515641
.

O Ministério Público, em parecer de
Id 10963336
, entendeu pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Concedo a palavra à Doutora Lara Hemerly Cintra Magnago pelo prazo regimental.

*

A SRA. ADVOGADA LARA HEMERLY CINTRA MAGNAGO:-

Cumprimento o Excelentíssimo Senhor Presidente, Desembargador Fernando Zardini Antonio. Cumprimento o Excelentíssimo Senhor Relator, Desembargador Délio José Rocha Sobrinho.

Estendo os cumprimentos a Excelentíssima Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, Procurador de Justiça Doutor Almiro, servidores da justiça e colegas advogados.

Trata-se aqui de habeas corpus impetrado, objetivando a liberdade de Maycon, Carlini Francisco, em razão da sua prisão preventiva, que foi decretada pela 5ª Vara Criminal de Vitória, em 07 de fevereiro de 2024, no bojo de uma operação criminal, caça-fantasma, instaurada pelo GAECO para apurar prática de crime de tráfico de drogas.

Excelências, existem aqui dois fundamentos que ensejam a revogação da prisão preventiva, que são a violação do artigo 312, parágrafo
c
a
put
e o 312, § 2º do Código de Processo Penal. E tem também uma fundamentação que enseja no relaxamento da prisão preventiva em razão do excesso de prazo.

Bom, gostaria, dado o adiantar da hora, esclarecer apenas alguns pontos importantes.

Em relação ao primeiro, é possível observar que o Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória se baseou em elementos que não servem de base empírica idônea para justificar o decreto da segregação cautelar.

Ao analisar a decisão, verifica-se que os fundamentos foram basicamente: um, a autoria e materialidade, com base nos elementos da investigação e, dois, pela necessidade da preservação da ordem pública e tendo em vista o perigo de liberdade consistente na gravidade do crime.

Em relação à autoria, embora não seja aqui o momento adequado para tratar de forma mais aprofundada, deve ser registrado que a investigação atribui ao paciente que ele usava uma linha telefônica e atribui também a autoria de alguns
catuques
.

Embora sejam poucos os registros do uso dessa linha telefônica, como bem é pontuado pelo decreto prisional, não foi demonstrado nenhum liame, até porque realmente não há, que demonstre que realmente o paciente utilizava essa linha telefônica. Não há nada que demonstre que o paciente realmente foi o autor desses
catuques
. Ou seja, é possível aqui identificar uma extrema fragilidade dos elementos que supostamente indicariam a autoria do paciente.

E sobre o perigo gerado pelo paciente, não se nega a gravidade dos fatos apurados, mas, especificamente, em relação ao Mycon Carlini, não há nada que demonstre a sua periculosidade. Os fatos que são atribuídos a ele são fatos de 2021 e, ainda mais, não há nada que desabone a sua conduta, não há nada que demonstre que o Mycon tem relação com o tráfico de drogas. O Maycon tem trabalho lícito, ele é proprietário de um comércio de distribuidora de bebidas, ele tem residência fixa, ele é casado, ele tem uma filha de 05 anos. Os elementos que decretaram a prisão preventiva podem ter uma aptidão para, no máximo, apurar, processar numa instrução criminal, mas não para decretar sua prisão preventiva.

Em relação ao segundo fundamento que enseja a revogação da prisão preventiva, que é a violação do artigo 312, § 2º, Vossas Excelências bem sabem que há necessidade de que o decreto prisional venha acompanhado de fatos contemporâneos, ou seja, fatos que demonstrem o perigo atual e concreto da liberdade do paciente. Não é plausível, Desembargador Délio, afirmar que supostos fatos ocorridos há mais de três anos atrás, fatos que supostamente ocorreram no ano de 2021, tenham aptidão para demonstrar a periculosidade do paciente.

E, por fim, em relação ao pedido de relaxamento da prisão preventiva pelo excesso de prazo, vou demonstrar uma breve linha do tempo. A prisão preventiva do paciente foi decretada dia 07 de fevereiro; o mandado de prisão foi cumprido dia 08. No dia seguinte, fevereiro de 2024, a audiência de custódia foi realizada dia 02 de fevereiro, oportunidade em que a defesa requereu a liberdade provisória, e foi indeferida. No dia 08 de março de 2024, foi formulado um pedido de liberdade provisória nos autos da medida cautelar. Paralelo a isso, o Ministério Público ofereceu denúncia no dia 1º de março de 2024. Até a presente data, 09 (nove) meses depois, o pedido de liberdade provisória do Mycon não foi julgado.

No dia 29 de agosto de 2024, a defesa juntou o pedido de liberdade provisória formulado nos autos da medida cautelar; foi juntado na ação penal em mais uma tentativa de que esse pedido seja julgado e sem motivo nenhum os autos estão conclusos há meses e até a presente data não foi julgado.

A defesa requer, então, que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares, ou, caso seja o entendimento de Vossas Excelências, que seja a medida cautelar relaxada.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Obrigado, doutora. Com a palavra o Eminente Relator, Desembargador Délio José Rocha Sobrinho.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Inicialmente, parabenizo a Doutora Lara Hemerly Cintra Magnago pela sustentação empreendida. Sua Excelência traz alguns dados que eu estou achando melhor reexaminar a questão. Traz algumas situações fáticas, inclusive essa questão de que os autos estariam há bastante tempo já conclusos, sem decisão nenhuma., razão por que vou reexaminar essas questões e trarei na próxima sessão, infelizmente, que será no dia 22 de janeiro de 2025

*

A SRA. ADVOGADA LARA HEMERLY CINTRA MAGNAGO:-

Está ótimo. Muito obrigada. Boa tarde!

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Obrigado, doutora.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 05/02/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Maycon Carlini Francisco, que teve sua prisão preventiva decretada, nos autos de procedimento de busca e apreensão, tombados sob o número 0000147-18.2024.8.08.0024.

O impetrante alega em favor do paciente a inexistência dos requisitos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Conforme se verifica na documentação acostada pelo impetrante (
Id 10439540
), o paciente possui registro criminal, com prisão em flagrante por porte ilegal de arma, conforme processo tombado sob o número 008 194-16.2022.8.08.0035.

Ademais, em duas ligações transcritas, em 24/11/2023, restou demonstrado que o paciente teria claro envolvimento com o tráfico de drogas, atuando como fornecedor dos entorpecentes.

Importante destacar que o presente caso se desdobra dentro da Operação Caça-Fantasma, que investiga grande esquema de atuação do tráfico de drogas, em toda Região Metropolitana da Grande Vitória.

A meu sentir, tendo em vista a vida pregressa do paciente, assim como o fato de aparentemente atuar como fornecedor das mercadorias ilícitas, a sua liberdade, nesse contexto, representa perigo à ordem pública e até mesmo ao desdobramento da atuação dos órgãos estatais de investigação, ainda mais se considerarmos que o esquema criminoso alcança toda a Região Metropolitana da Grande Vitória.

Pelo mesmo motivo, as alegações de ausência de contemporaneidade não se sustentam, uma vez que se trata de investigação cuja complexidade se evidencia pelo alcance da atuação da facção, o que demanda tempo por parte das autoridades. A soltura do paciente, nesse cenário, poria em risco não só a ordem pública, como também todo o trabalho já realizado.

Não é outro o entendimento cristalizado no Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RESIDÊNCIA UTILIZADA PARA ARMAZENAMENTO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. CAMINHÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DOS ENTORPECENTES. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA PARA DESMANTELAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O NARCOTRÁFICO. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS COM A PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Este Tribunal firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.

2. No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias a sua necessidade, com base em elementos extraídos dos autos consubstanciados na gravidade concreta da conduta delitiva.

Destacou-se que o acusado, associado a outros indivíduos, utilizava uma residência para armazenamento de entorpecentes, na qual foram apreendidas 800kg de maconha e cocaína, além de um caminhão, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, justificando a segregação cautelar.

3. A orientação jurisprudencial deste STJ, assim como do Supremo Tribunal Federal - STF é firme no entendimento de que, "a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa" (STF, RHC 122.182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/8/2014).

4. Por fim, não se verifica ausência de contemporaneidade dos fatos com a prisão no caso em que se impôs investigação complexa pela autoridade policial, como esta em debate, em que se busca desmantelar organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, e outros crimes de extrema rentabilidade. Além disso, esta Corte já decidiu que "quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo" (AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 199083 / MS 2024/0203339-9. Rel. Ministro, JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª Turma, Data de Publicação: 19/11/2024; Data de Julgamento: 25/11/2024)

Por todas essas razões, denego a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016516-74.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYCON CARLINI FRANCISCO

COATOR: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
Advogados do(a) PACIENTE: JOAO LUCAS DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO - ES19596, LARA HEMERLY CINTRA MAGNAGO - ES39680

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Maycon Carlini Francisco, que teve sua prisão preventiva decretada, nos autos de procedimento de busca e apreensão, tombados sob o número 0000147-18.2024.8.08.0024.

O impetrante alega em favor do paciente a inexistência dos requisitos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Conforme se verifica na documentação acostada pelo impetrante (
Id 10439540
), o paciente possui registro criminal, com prisão em flagrante por porte ilegal de arma, conforme processo tombado sob o número 008 194-16.2022.8.08.0035.

Ademais, em duas ligações transcritas, em 24/11/2023, restou demonstrado que o paciente teria claro envolvimento com o tráfico de drogas, atuando como fornecedor dos entorpecentes.

Importante destacar que o presente caso se desdobra dentro da Operação Caça-Fantasma, que investiga grande esquema de atuação do tráfico de drogas, em toda Região Metropolitana da Grande Vitória.

A meu sentir, tendo em vista a vida pregressa do paciente, assim como o fato de aparentemente atuar como fornecedor das mercadorias ilícitas, a sua liberdade, nesse contexto, representa perigo à ordem pública e até mesmo ao desdobramento da atuação dos órgãos estatais de investigação, ainda mais se considerarmos que o esquema criminoso alcança toda a Região Metropolitana da Grande Vitória.

Pelo mesmo motivo, as alegações de ausência de contemporaneidade não se sustentam, uma vez que se trata de investigação cuja complexidade se evidencia pelo alcance da atuação da facção, o que demanda tempo por parte das autoridades. A soltura do paciente, nesse cenário, poria em risco não só a ordem pública, como também todo o trabalho já realizado.

Não é outro o entendimento cristalizado no Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RESIDÊNCIA UTILIZADA PARA ARMAZENAMENTO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. CAMINHÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DOS ENTORPECENTES. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA PARA DESMANTELAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O NARCOTRÁFICO. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS COM A PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Este Tribunal firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.

2. No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias a sua necessidade, com base em elementos extraídos dos autos consubstanciados na gravidade concreta da conduta delitiva.

Destacou-se que o acusado, associado a outros indivíduos, utilizava uma residência para armazenamento de entorpecentes, na qual foram apreendidas 800kg de maconha e cocaína, além de um caminhão, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, justificando a segregação cautelar.

3. A orientação jurisprudencial deste STJ, assim como do Supremo Tribunal Federal - STF é firme no entendimento de que, "a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa"

(STF, RHC 122.182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/8/2014).

4. Por fim, não se verifica ausência de contemporaneidade dos fatos com a prisão no caso em que se impôs investigação complexa pela autoridade policial, como esta em debate, em que se busca desmantelar organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, e outros crimes de extrema rentabilidade. Além disso, esta Corte já decidiu que "quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo" (AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 199083 / MS 2024/0203339-9. Rel. Ministro, JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª Turma, Data de Publicação: 19/11/2024; Data de Julgamento: 25/11/2024)

Por todas essas razões, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.